Tribunal: TJDFT
Processo: 0705190-60.2021.8.07.0012
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705190-60.2021.8.07.0012 APELANTE: OBRA DE ASSISTENCIA A INFANCIA E A SOCIEDADE APELADO: ISVPG PROVINCIA NOSSA SENHORA DOS POBRES DESPACHO À Secretaria, para anotar a inscrição do il. Advogado da apelada-ré (id. 34016574) para sustentação oral na 9a Sessão Ordinária por Videoconferência - 6TCV, art. 12, §3o, Portaria Conjunta no 52/20 deste TJDFT, designada para 20/4/2022. Intimem-se. Brasília - DF, 4 de abril de 2022 VERA ANDRIGHI Desembargadora